Tribunal: TCU
Processo: 021.448/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9252/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.448/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adna Suzan Florentina de Arruda (XXX.988.952-XX); Alcine Florentina de Arruda (XXX.825.772-XX); Alcinea Florentina de Arruda (XXX.829.152-XX); Ana Maria Mendonca Ribeiro (XXX.106.527-XX); Angela Maria Mendonca da Silva (XXX.612.067-XX); Caroline Oliveira Pucciariello (XXX.176.767-XX); Celia Regina Queiroz Mendonca (XXX.990.537-XX); Eliana dos Santos Agabel (XXX.769.537-XX); Elizabete Simoes Onofre (XXX.264.737-XX); Fabiola Machado Pucciariello Calil (XXX.700.627-XX); Lucia Maria Queiroz Mendonca (XXX.385.807-XX); Michele Machado Pucciariello (XXX.828.197-XX); Patricia Machado Pucciariello (XXX.376.057-XX); Rosimeri dos Santos Simoes Barreto (XXX.479.657-XX); Sidnea Maria Simoes da Motta (XXX.786.517-XX); Tania Mara Simoes Goncalves (XXX.777.997-XX); Vera Lucia Queiroz Mendonca (XXX.973.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.